Tribunal: TJSP
Processo: 2104515-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação parcialmente acolhida para fixar o valor devido de R$ 10.760,00, referente às despesas com o tratamento médico do autor no período de março de 2017 a agosto de 2017 (dano material pleiteado) – Multa diária afastada – Ausência de encaminhamento dos recibos comprobatórios das despesas suportadas com o tratamento do autor – Genitora

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação parcialmente acolhida para fixar o valor devido de R$ 10.760,00, referente às despesas com o tratamento médico do autor no período de março de 2017 a agosto de 2017 (dano material pleiteado) – Multa diária afastada – Ausência de encaminhamento dos recibos comprobatórios das despesas suportadas com o tratamento do autor – Genitora que sempre enviou os recibos para a operadora do plano de saúde efetuar o reembolso, o que comprova a ausência de descumprimento da obrigação imposta em tutela – Acórdão que elucidou a questão do reembolso integral dos valores diante da inexistência de profissionais capazes de realizar o tratamento necessário na rede credenciada - Valor fixado entre março e agosto de 2017 reconhecido em sentença como dano material devido ao autor – Recibos enviados pela genitora do menor e efetivamente reembolsados pela ré que comprovam a ausência do descumprimento da obrigação no período noticiado pelo autor - – Multa diária indevida – Cobrança do valor que deve ser excluída do cálculo – Honorários recursais majorados, porquanto arbitrados no 'decisum', observada a gratuidade processual - Decisão mantida – Recurso não provido.